Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-54.2012.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-54.2012.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE VITORIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA, TATIARA OLIVEIRA CONTE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR OBRA DA EMBASA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO À ORIGEM COM A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelante em face da EMBASA, alegando que seu imóvel sofreu danos estruturais em decorrência de obras de esgotamento sanitário realizadas pela empresa apelada, com o uso de explosivos.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a obra e os danos.

A decisão de improcedência foi proferida após o indeferimento da produção de prova pericial, requerida por ambas as partes, ao argumento de que o longo lapso temporal desde os fatos (2011) e o requerimento da prova (2013) até a análise do pedido (2024) tornou a perícia inviável.

Apelação interposta sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova técnica essencial, cuja demora na análise foi imputável ao Judiciário, serviu de fundamento para a improcedência de seu pedido.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial, essencial para a comprovação do nexo de causalidade, seguido do julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a origem dos danos estruturais no imóvel da apelante possui natureza eminentemente técnica, tornando a prova pericial indispensável para o correto deslinde da causa.

Tanto a apelante, em sua petição inicial (ID 96333933), quanto a apelada, em sua contestação (ID 96333941), além dos requerimentos feitos após intimação para indicar as provas que pretendiam produzir requereram a produção de prova pericial, demonstrando a concordância das partes sobre a necessidade da prova técnica (ID 96333948 e 96333955).

O Juízo de primeiro grau, após mais de uma década de tramitação processual, indeferiu a produção da prova sob o fundamento de que o decurso do tempo a tornou inviável (ID 96333957), para, em seguida, julgar a ação improcedente justamente pela falta de comprovação do nexo causal, ônus que incumbia à apelante (ID 96333960).

Esta conduta do magistrado sentenciante revela-se contraditória e configura manifesto cerceamento de defesa. Ao indeferir o único meio de prova capaz de elucidar o fato controvertido (o nexo causal), o Juízo inviabilizou o direito da Apelante de provar o fato constitutivo de seu direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A morosidade do aparelho judiciário não pode ser um obstáculo ao direito à prova, nem pode a parte ser penalizada pela ineficiência estatal em conduzir o processo em tempo razoável. A impossibilidade de realização da perícia, decorrente da demora processual, não pode ser imputada à parte que a requereu tempestivamente.

Caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne à primeira instância para o devido prosseguimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia e requerida tempestivamente por ambas as partes, sob o fundamento de inviabilidade decorrente da demora na tramitação processual, quando a ausência desta mesma prova é utilizada para fundamentar a improcedência do pedido por falta de comprovação do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LV e LXXVIII.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada no recurso:

TJ-RJ - APELAÇÃO: 00105931920198190002, Relator.: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/06/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/07/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000295-54.2012.8.05.0114, da Comarca de Itacaré/BA, apelante ROSILENE VITÓRIA DE ALMEIDA e como apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II